Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706196-21.2020.8.07.0018 RECORRENTES: ARLETE CARDOSO DE OLIVEIRA, DEONILIA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA, ELIZABETH CRISTINA DA SILVA ALMEIDA, HELLEN MARTINS GOMES, JOÃO PAULO DA COSTA RODRIGUES, JOSÉ FRANCISCO SILVA LIMA, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA PORCENA, JOSELAINE DA SILVA ALMEIDA, JORDÂNIA QUEIROZ DE FRANCA, LUCIENE FRANCISCA DOS SANTOS, MARIA ANÁLIA CARVALHO PEREIRA, MARIA DOMINGAS DE ALMEIDA NASCIMENTO, MARIA SAMPAIO RODRIGUES DA SILVA NETA, MARINALVA BRAZ PEREIRA, MEIRISANDRA FEITOSA DE MAGALHÃES, MICAELE VIEIRA DO NASCIMENTO, PATRÍCIA MENDES DE PAIVA, POLLYANNA RICARDO DA SILVA, SABRINA FERREIRA GONçALVES, VALDECI OLIVEIRA, VANESSA FERREIRA ALMEIDA, WELLEN CARDOSO DE OLIVEIRA, ZENILDA DA SILVA MARTINS RECORRIDOs: DISTRITO FEDERAL, TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À MORADIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. TERRACAP. EDITAL 6/2020. OCUPAÇÃO IRREGULAR. TERMO DE CONCESSÃO DE USO. PRECARIEDADE. REVOGAÇÃO. NOVA DESTINAÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA. DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA ÁREA. DIREITO À MORADIA. OBSERVÂNCIA. LICITAÇÃO. LEGALIDADE. 1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte mantém-se inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda. 2. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30, VIII). 3. A concessão de Termo de Concessão de Uso de Imóvel tem natureza discricionária e precária, sendo possível sua revogação a qualquer momento pela Administração Pública, por motivos de conveniência e oportunidade. 4. A comprovação de que, após a revogação do termo de concessão de uso disponibilizou-se nova área aos apelantes, afasta a alegação de inobservância dos seus direitos à moradia. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes, após afirmarem a existência de repercussão geral, apontam violação aos artigos 6o, 37, caput, 182 e 183, todos da Constituição Federal, sustentando que há nos autos prova de que a Terracap autorizou a CODHAB a destinar os lotes às famílias beneficiadas, que ocupam a Quadra 406 do Recanto das Emas. Afirmam que, sendo destinados os lotes a determinada categoria e expedidos os documentos de cessão, a revogação dos Termos de Concessão de Uso aos recorrentes deve ser devidamente motivada, o que não ocorreu. Argumentam que a Administração Pública deve assegurar a existência e a efetividade de políticas públicas suficientes à moradia dos cidadãos do Distrito Federal, bem como que, realizar o procedimento de cadastro, realizar acordo com os autores para entrega dos lotes e depois cancelar a entrega sem qualquer justificativa plausível, apenas para licitar sua compra e venda, é claramente imoral. Pedem, ao final, que sejam mantidos válidos os Termos de Cessão de Uso de Imóvel originalmente outorgados ou, ao menos, que sejam devidamente indenizados. Em contrarrazões, a Terracap e o Distrito Federal pedem a condenação dos recorrentes ao pagamento dos consectários da sucumbência recursal (ID 32946235 e ID 33571080). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “40. A Resolução no 254 que previa os "Termos de Concessão de Uso Precário de Imóvel Público a Título Gratuito foi revogada e substituída pela Resolução no 260 - CONAD/2019/2019 (ID no 21788430, págs. 1-15). O ato retirou o direito de posse dos apelantes, bem como qualquer obrigação entre as partes, inclusive, o direito à implantação de infraestrutura. 41. Não há dúvida de que a CODHAB tinha legitimidade de conferir as concessões de direito de uso sobre os imóveis aos apelantes, por ser o ente responsável pela execução da política pública de desenvolvimento habitacional no DF. 42. A área ocupada, contudo, pertence à TERRACAP que, embora a tenha concedido à CODHAB para utilização nos programas habitacionais, não formalizou o ato de doação. 43. Os apelantes e outros moradores da localidade foram redirecionados para as quadras 7 e 8 do Residencial Tamanduá, mediante nova política de destinação habitacional (ID no 28337796, págs. 2-5). 44. Todos os apelantes continuam inscritos e habilitados na lista de vulnerabilidade do órgão, oriundos da antiga ocupação "Bananal", e poderão ser contemplados no "Empreendimento Tamanduá" ou em algum "Empreendimento Faixa I”, o que demonstra a Administração resguardou a proteção do direito constitucional à moradia. (...) 46. Não é possível garantir aos apelantes o direito de serem contemplados com lotes na nova área que lhes foi destinada, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da separação dos Poderes. Todavia, como visto, os apelantes estão habilitados na lista de vulnerabilidade do programa de política habitacional, com possibilidade de receberem lotes no "Empreendimento Tamanduá" ou em algum "Empreendimento Faixa I” (ID 30656310). Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. (ARE 1341040 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 7/1/2022). No que se refere aos pedidos de condenação dos recorrentes ao pagamento dos consectários da sucumbência recursal, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025